Tribunal: TJES
Processo: 5000222-59.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-59.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: DAYANE SOUZA PRATA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por Dayane Souza Prata Telles em face de SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda, ambas qualificadas nos autos, sob o fundamento de grave falha na prestação de serviços hospitalares junto ao Apart Hospital, mais especificamente pela não disponibilização de uma vaga em UTI pediátrica necessária à recuperação da saúde de sua filha menor (traumatismo craniano), permanecendo esta em enfermaria e sem qualquer tipo de exame e atendimento neurológico, sendo liberada para o retorno ao lar. Entretanto, devido a novas complicações de saúde, teve que ser novamente internada em hospital diverso (Meridional), onde permaneceu por alguns dias.

Em sede de sentença: Julgou procedente o pedido, em parte, para condenar a empresa requerida a pagar á autora indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data e da citação, respectivamente. Sem ônus sucumbencial.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 3402327) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso em tela, vislumbro de igual forma da r.sentença, uma vez que a Recorrida logrou êxito em demonstrar que efetuou a quitação de todas faturas, isto porque ela colacionou aos autos os comprovantes de pagamento das referidas dívidas. Além disso, observo que houve um vício de vontade, constatado pela conversa do Whatsapp em anexo.

O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Nesse contexto, analisando a presente hipótese, concluo ser de fato o caso de aplicação de danos morais em caráter dissuasório do instituto, evitando-se a conduta repetitiva do ato ilícito, posto que comprovado ato ilícito a ensejar o dano e o nexo de causalidade, sendo presumidos, inclusive, os efeitos na moral do ofendido, que está até essa data amargando com os descontos.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Primeira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.